Tribunal: TJSP
Processo: 2001912-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita tão somente para aplicar desconto na taxa judiciária inicial e isenção para os atos de comunicação iniciais – Insurgência da autora – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada – RECURSO PROVIDO.